Tribunal: TJBA
Processo: 8003690-95.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003690-95.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ARLETE BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA Advogado(s):DANIEL HENRIQUE AGUIAR DA ROCHA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. ABERTURA DE JANELAS EM DESACORDO COM O CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ART. 1.302 DO CC. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob fundamento de decadência da pretensão, com base no art. 1.302 do Código Civil. A autora sustentou que houve violação contínua à intimidade decorrente da abertura de janelas no imóvel da parte ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) houve decadência do direito à propositura da ação, em razão da abertura de janelas voltadas para o imóvel da autora, e (ii) se, apesar disso, é cabível a imposição de obrigação de fazer e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O art. 1.302 do Código Civil estabelece o prazo decadencial de ano e dia, a contar da abertura da janela, para o ajuizamento da ação. 4. Demonstrado que a autora teve ciência da abertura das janelas há mais de um ano antes do ajuizamento da ação, configura-se a decadência do direito. 5. Inviável o acolhimento de pedido indenizatório e de obrigação de fazer quando a pretensão principal encontra-se fulminada pela decadência, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva no caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial de um ano previsto no art. 1.302 do Código Civil aplica-se às ações que visam à vedação de janelas abertas em desrespeito às normas legais. 2. Inviável o acolhimento de pretensão indenizatória quando a pretensão principal encontra-se fulminada pela decadência." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.302. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.520.426, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/09/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.8003690-95.2024.8.05.0113, em que figura como Apelante Maria Arlete Barbosa dos Santos e Apelada União Leste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente pelo sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator